Tribunal: TJDFT
Processo: 0744500-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744500-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ZEMA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP, MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório e da decisão não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante PAULA CRISTIANE AMORIM DE SOUZA (autora) para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de homologação de acordo suscitada pelo requerido/apelado COBUCCIO S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS nas contrarrazões ao ID 60725348. Após, conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator